Tribunal: TJES
Processo: 0006718-06.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006718-06.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR AMARAL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, por manter sob sua guarda arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não oferta do Acordo de Não Persecução Penal, por parte do Ministério Público, acarretaria nulidade do processo; (ii) verificar se é possível a desclassificação do crime de posse de arma de fogo de uso restrito para a conduta menos grave prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

III. PRELIMINAR

3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, sendo de competência exclusiva do Ministério Público, que pode propor o acordo quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, conforme as peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC).

4. No caso concreto, o Ministério Público justificou a não oferta do ANPP em razão da gravidade da conduta, envolvendo a guarda de armas de uso restrito e a associação dos réus a organização criminosa, o que demonstra que a medida não seria suficiente à reprovação e prevenção do crime.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apreensão e pelo laudo pericial das armas e munições.

6. A autoria, por sua vez, é corroborada pela confissão do réu em juízo e pelos depoimentos dos policiais, cujas declarações são consideradas meios de prova idôneos, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC).

7. A desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/03 não se aplica, pois o réu admitiu que as armas de fogo estavam sob sua guarda no dia dos fatos, e uma delas possuía numeração raspada, configurando o crime de posse de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16, §1º, IV, da referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do Ministério Público propor sua oferta conforme as peculiaridades do caso concreto.

2. A guarda de arma de fogo com numeração raspada configura o crime de posse de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 13.05.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.945.816/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, J. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR – NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL)

Em relação a preliminar de não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o seu oferecimento não é um direito subjetivo do investigado, possui competência exclusiva do órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/1990) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

2. No caso concreto, a negativa de oferecimento de ANPP foi devidamente fundamentada pelo Órgão Superior do Ministério Público estadual, amparando-se na conduta criminal reiterada e habitual dos investigados, bem como na magnitude do montante de tributo supostamente sonegado, no expressivo tempo pelo qual perdurou o delito e na sua complexa teia de execução.

3. Não é viável a pretendida análise acerca da efetiva habitualidade da conduta criminosa dos recorrentes na via do habeas corpus, que não admite incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos 4. Agravo regimental desprovido.
(

STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data: 13.05.2024)

________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE DEIXOU DE SER OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é fixada no sentido de que não há direito subjetivo do acusado ao "Acordo de Não Persecução Penal", sendo certo que apenas o Ministério Público Federal, na condição de titular da ação penal pública, nos termos do inciso I do art. 129 da Carta Magna detém a faculdade de, após meticuloso exame do caso concreto, oferecer, ou não, a benesse.
(...)

(
STJ, AgRg no REsp nº 1.945.816/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 13.12.2022
)

Os requisitos para o cabimento do ANPP encontram-se discriminados no art. 28-A do Código Penal,
in verbis
, sendo que deve ser proporcional e necessário para a reprovação e prevenção do crime.

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:(...)

No caso vertente, o Ministério Público Estadual justificou o não oferecimento do instituto despenalizador na ausência do requisito de ser
“necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”,
porquanto consta na denúncia:

“
Não se ofereceu o acordo de não persecução, em razão das informações de que os denunciados integram organização criminosa que domina a venda de drogas no Bairro Ibes e parte do Bairro Boa Vista, além de terem participado da prática de um crime de homicídio, o que demonstra que a medida não será suficiente à reprovação e prevenção do crime.
” (fl. 03 do ID 9498711).

Por todo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOÃO VICTOR AMARAL NASCIMENTO

em face da r. Sentença de fls. 324/329-v do ID 9498711, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente nas sanções previstas no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos por igual período a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões acostadas às fls. 337/353 do ID 9498711, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do procedimento em vista do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Subsidiariamente, requer a sua absolvição pela desclassificação de sua conduta àquela prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fls. 355/356v do ID 9498711), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 10079914), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
JOÃO VICTOR AMARAL NASCIMENTO
e
DIEGO DE AQUINO LIMA
, pela suposta prática da infração antevista ao art. 16 da Lei nº 10.826/03, narrando:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 08 de setembro de 2023, em sua residência localizada na Rua Lindolfa Anders, n° 05, Bairro Santos Dumont, Vila Velha/ES, o denunciado
JOÃO VICTOR AMARAL NASCIMENTO
manteve sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm Parabelium, marca Canik, modelo TP9SF, com número de série raspado com 18 munições, enquanto o denunciado DIEGO DE AQUINO LIMA, em sua residência localizada na Rua Antônio Ataíde, n° 94, Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, manteve sob sua guarda, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a mesma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm Parabellum, Marca Canik, modelo TP9SF, com número de série raspado com 18 munições e uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, número de série KU316770, além vinte e cinco munições calibre .38 (auto de apreensão fls. 53/54).

Emerge da peça de investigação que desde o dia 02 de setembro de 2023, Policiais Civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, realizavam investigações acerca de um homicídio ocorrido no Bairro Boa Vista, até que no dia 08/0912023, obtiveram informações que de que os denunciados eram suspeitos e guardavam as armas de fogo em suas casas.

Desse modo, no dia 08/09/2023, os Policiais passaram a realizar vigilância nas referidas casas e obtiveram êxito em abordar o denunciado DIEGO no momento em que chegava no local, junto com sua namorada. Os Policiais questionaram o denunciado DIEGO sobre armas de fogo, tendo ele confirmado que havia duas armas de fogo em sua casa, sendo realmente apreendidas na gaveta do guarda-roupas no quarto dele, as armas de fogo já descritas, uma pistola, calibre 9mm Parabellum, marca Canik, modelo TP9SF, com número de série raspado com 18 munições e o revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, número de série KU316770, vinte e cinco munições calibre .38 e duas toucas balaclava (auto de apreensão fls. 53/56).

Perguntado sobre outras armas de fogo que teriam sido usadas no homicídio em investigação, o denunciado DIEGO disse que não estariam com ele, mas informou que havia buscado a pistola 9mm, marca Canik, com o denunciado JOÃO VICTOR, motivo pelo qual foram acionados os Policiais que se encontravam em vigilância na casa de JOÃO VICTOR, os quais o chamaram ao portão. Cerca de 20 minutos, após, o denunciado JOÃO VICTOR atendeu aos Policiais que o questionaram se havia alguma arma de fogo em sua casa, tendo ele respondido que não, mas que havia guardado a arma de fogo pistola, calibre 9mm Parabellum, marca Canik, modelo TP9SF, com número de série raspado com 18 munições para o denunciado DIEGO que a buscou um pouco mais cedo.

No quarto do denunciado JOÃO VICTOR foi apreendido um acessório de arma de fogo para mira laser (auto de apreensão fls. 53/54).

Consta ainda que os denunciados não possuíam os registros das armas de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque são armas de uso restrito das forças armadas e policiais (Decreto n° 1161 5/2023), além de uma delas estava com o número de série raspado.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro das armas de fogo apreendidas, nem autorização para portá-las, nem possuir as munições, até porque aquelas de calibre .40 e 9mm são de uso restrito das forças armadas e policiais (Decreto n° 11.615/2023)
” (fls. 02/03 – ID 9498711).

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos por igual período a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente evidenciada através do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04;
(ii)
Boletim Unificado nº 52267920 de fls. 31/35;
(ii)
Autos de Apreensão de fls. 56/59); e
(iii)
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 285/289, tudo juntado ao ID9498711.

No que se refere a
autoria
do delito, o apelante, em depoimento colhido em Juízo (fls. 281/282-v do ID 9498711), confirmou que guardou as armas de fogo apreendidas para Diego de Aquino Lima, nos seguintes termos:

“(...)
que apenas uma mira laser foi encontrada em sua residência; que as armas não eram do interrogando, mas que apenas as

guardou uma vez para Diego
; que o interrogando não participa de nenhuma organização criminosa
(...)”

No mesmo sentido, os policiais civis que participaram da ocorrência, Ariosto Gomes Amorim e Harlen Vieira de Andrade (fls. 281/282-v do ID 9498711), quando interrogados em audiência, relataram que:

Ariosto Gomes Amorim:
“(...)
que as armas estavam com numeração suprimida;
que Diego disse que havia buscado a arma na casa de João Victor
; que a equipe recebeu informações que Diego daria outro ataque naquela noite, e que por isso foi feita a campana; que, segundo Diego, a pistola 9mm era de João Victor, e que apenas o 38 era dele; que outra equipe foi até a casa de João Victor; que a tia de João Victor consentiu com a entrada dos policiais, e que foi apreendida uma mira laser.
(...)”

Harlen Vieira de Andrade:
“(...)
que uma equipe foi para a casa de João Victor, e outra equipe foi para a casa de Diego; que a equipe ficou de campana até Diego chegar; que foi feita a abordagem e questionado ao réu Diego sobre a existência de arma de fogo na residência; que Diego disse havia duas armas de fogo na residência; que os policiais apreenderam as armas, munições, toucas ninja e roupas utilizadas no momento do crime; que Diego disse que o calibre 38 era dele ‘do porte’, e que a pistola 9mm seria de João; que João Victor atendeu a equipe em sua casa, e que foi localizada uma mira laser no interior da residência;
que João Victor disse que a arma 9mm estava com ele até a parte da manhã
, e que Diego havia ido buscá-la mais cedo (...) que na casa de João Victor foi encontrado uma mira laser de arma
(...)
”

Nessa lógica, ressalta-se o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Feitas essas considerações, verifica-se que as declarações das autoridades policiais, dotadas de presunção de veracidade, encontram-se em consonância com a confissão espontânea realizada pelo apelante, o que afasta a alegação de insuficiência do lastro probatório para embasar a condenação.

Em que pese a tese recursal pela desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/03, para a caracterização do crime previsto no art. 16 da referida lei, basta que o agente pratique qualquer uma das ações descritas no texto legal,
in verbis
, o que se observa no presente caso, uma vez que o apelante admitiu que, na manhã do dia dos fatos, a arma apreendida estava sob sua posse.

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito
, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda
ou ocultar
arma de fogo
, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.